Tribunal: TJBA
Processo: 8156811-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8156811-57.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GUSTAVO OLIVEIRA BRANDAO Advogado(s): HELDER DE JESUS DE BRITTO (OAB:BA76557-A), JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA (OAB:BA84737-A) APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas processuais após indeferimento da gratuidade da justiça e da devolução da intimação pessoal da parte autora com a anotação “não existe o número indicado”. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida e requer, subsidiariamente, a aplicação da teoria da causa madura. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: saber se a extinção do processo sem resolução do mérito é válida diante da ausência de intimação pessoal efetiva da parte autora; e se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito da demanda. III. Razões de decidir 3. A extinção do processo fundada na ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade da justiça, exige prévia intimação pessoal válida da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, por se tratar de hipótese equiparável ao abandono da causa. 4. A devolução do Aviso de Recebimento com a anotação “não existe o número indicado” não autoriza a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, ausente comprovação de alteração de endereço não comunicada ao juízo. 5. O endereço constante da petição inicial coincidia com aquele utilizado para a expedição da correspondência, havendo indicação, nos documentos juntados aos autos, de complemento referente à unidade autônoma e edifício, o que evidencia a possibilidade de falha na entrega postal, e não desídia processual da parte autora. 6. A extinção prematura do feito viola os princípios do contraditório, do devido processo legal e da primazia do julgamento de mérito, previstos nos arts. 4º, 6º, 9º e 10 do CPC. 7. Inviável a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, §3º, do CPC, porque a relação processual não foi angularizada, inexistindo citação válida da parte ré e oportunidade para exercício do contraditório e da ampla defesa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada nova intimação pessoal da parte autora, em endereço completo, com regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas processuais exige prévia intimação pessoal válida da parte autora. 2. A devolução do Aviso de Recebimento com anotação de endereço insuficiente ou inexistente não autoriza, por si só, a presunção de validade da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC. 3. A teoria da causa madura não se aplica quando ausente a formação válida da relação processual.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 77, V, 274, parágrafo único, 485, IV e §1º, 1.013, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.089.756/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.03.2024, DJe 07.03.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0315608-64.2011.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 08.02.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n° 8156811-57.2025.8.05.0001; Recorrente: Gustavo Oliveira Brandao; Recorrido: Itaú Unibanco S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator